Tribunal: TJDFT
Processo: 0749572-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR NÃO CARACTERIZADA.
1. É de 5 (cinco) anos o prazo para a propositura da ação monitória de cheque prescrito conforme previsão do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e da súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça, o qual se inicia a partir do dia seguinte ao vencimento do título.
2. Se entre o vencimento do primeiro cheque (20/11/2017, ID 137171507) e o ajuizamento da ação monitória em 19/09/2022 (ID 137171497), não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos, não está caracterizada a prescrição da pretensão da cobrança via ação monitória.
3. Não se configura inércia do autor, que agiu diligentemente quando instada a fazê-lo para providenciar a citação da devedora que ao final é citada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.